Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. DESTINATÁRIO IMEDIATO DA PROVA. JUIZ. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. SUFICIENTE. EXAME DE PROVAS NECESSÁRIAS E AMPARO NA LEI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO EM PROVA DOCUMENTAL E NO DEPOIMENTO DAS RÉS. MUDANÇA DO DOMICÍLIO CONJUGAL. ROMPIMENTO. VINCULO MARITAL. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto, a quem incumbe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil).
2. Não implica em violação ao devido processo legal a conduta do magistrado que indefere a produção de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia judicial quando há elementos diversos nos autos que permitam o desate do confronto das pretensões deduzidas pelas partes.
3. O julgamento antecipado da lide encontra-se normatizado no artigo 355 do Código de Processo Civil e coexiste com a desnecessidade da produção de outras provas quando o feito já estiver adequadamente instruído sob a ótica do seu destinatário direto, que é o julgador da causa. Observado dos autos que os ônus processuais quanto à produção da prova desenvolvida pelas partes foi suficientemente preenchido com a colação de diversos documentos e a coleta em audiência do depoimento pessoal das partes quanto ao caso, não há se falar em cerceamento de defesa quando outras provas se tornam inúteis ou desnecessárias ao deslinde da causa.
4. A imposição de fundamentação das decisões judiciais delineia um dos frontes inerentes ao próprio Estado Democrático de Direito ao se apresentar como amparo ao devido processo legal e em expressão de garantia contra arbítrios causados sob o manto de uma pretensa discricionariedade jurisdicional. A sentença recorrida está preenchida com as razões fundantes do entendimento final com base na documentação acostada, não estando o órgão julgado obrigado a responder a todos os questionamento formulados pelas partes, mas tão só declinar as razões de seu convencimento motivado. Precedentes STJ.
5. A união estável é uma entidade familiar caracterizada pela união entre duas pessoas em convivência pública, contínua e duradora com o propósito de constituir família (artigo 226, §3o, da Constituição Federal e artigo 1.723 do Código Civil), não sendo indispensável a coabitação sob o mesmo teto para o seu reconhecimento (enunciado n.o 382 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), bem como sendo excepcionamente possível o seu reconhecimento na hipótese de a pessoa casada se achar separada de fato (artigo 1.723, §1o, do Código Civil).
6. Na espécie, os diversos documentos colacionados aos autos indicam que a parte apelada/autora e o de cujus mantiveram relacionamento público, contínuo, estável e duradouro durante anos, fato de fácil extração pelas inúmeras fotografias juntadas em ambientes públicos, familiares e festividades em momentos de vida diversos e corroborado pela escritura pública declaratória de união estável, bem pelas declarações de vizinhos da localidade que expressamente reconhecem a relação existente entre as partes.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.